Tribunal: CARF
Processo: 10830.723785/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723785/2011-34
ACÓRDÃO
3402-013.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELEKTRO REDES S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS.
De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, cabem Embargos
Inominados quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, que
deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão devido a lapso manifesto entre o dispositivo e o voto
que embasou a conclusão do Colegiado, deve ser sanado o equívoco
através da retificação do texto, sem alteração do resultado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão
material apontada, corrigir o dispositivo do Acórdão no 3402 011.232, o qual deve constar com a
seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.”
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723785/2011-34
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
A PGFN interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-011.232,
proferido em sessão de julgamento realizada em 26 de outubro de 2023, conforme ementa
abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2006 a 31/12/2006
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR RECOLHIDO A MAIOR EM RELAÇÃO AO
CONFESSADO EM DCTF.
Os valores recolhidos a maior do que o confessado em DCTF, cujo montante
devido é consistente com a memória de cálculo representada no DACON,
determinam por si só o indébito, contendo os elementos necessários à
caracterização da certeza e liquidez necessárias à homologação da restituição do
valor pago a maior.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie o vício de omissão apontado pela Embargante, uma vez que consta no
dispositivo que foi afastada a preliminar de nulidade e, no voto, não houve julgamento da referida
preliminar.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723785/2011-34
3
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o Acórdão de Recurso
Voluntário foi enviado para ciência à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 17/11/2023,
iniciando-se a contagem do trintídio previsto no art. 7o do RICARF, para que se considere
cientificada a Fazenda.
Portanto, são tempestivos os embargos interpostos ainda em 01/12/2023, motivo
pelo qual devem ser conhecidos.
Por sua vez, não obstante o r. Despacho de Admissibilidade dar seguimento ao
recurso com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, para que o colegiado aprecie o vício de
omissão apontado, entendo que, por se tratar de lapso manifesto entre os fundamentos do voto e
a ementa, cabe receber o recurso como Embargos Inominados, na forma prevista pelo artigo 117
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023.

2. Inexatidão material por lapso manifesto
A PGFN aponta a existência de erro material no acórdão, uma vez que, pela leitura
do voto, não houve julgamento de preliminar de nulidade e, no entanto, no dispositivo, consta
que foi afastada preliminar de nulidade, conforme redação abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
De fato, da análise do Recurso Voluntário que consta no arquivo não paginável de
fls. 286, constata-se que não houve arguição de nulidade pela Recorrente, ensejando em evidente
erro material no dispositivo do acórdão embargado.
Cumpre observar que por inexatidão material entende-se o erro perceptível, que
traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão, quando confrontada ao
caso concreto objeto do processo, como ocorreu no Acórdão embargado.
E, diante do flagrante erro material, devem ser acolhidos os embargos para
correção do dispositivo.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados, sem
atribuição de efeitos infringentes, para o fim de sanar a inexatidão material e corrigir o dispositivo
do Acórdão no 3402-011.232, o qual deve constar com a seguinte redação: “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.”
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723785/2011-34
4

Fl. 414
DF CARF MF
Original